Tribunal: TJDFT
Processo: 0725814-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL INVENTARIADO. NECESSIDADE E URGÊNCIA NÃO COMPROVADAS PELO CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento de pedido de alienação do imóvel rural para quitação do seu crédito.
2. Fato relevante. O imóvel rural sobre o qual se pretende a alienação antecipada é integrante de acervo hereditário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a imediata determinação de alienação de imóvel rural integrante do acervo hereditário, para que o produto da venda seja revertido à quitação do crédito habilitado da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil, em seus artigos 619, III e 642, disciplina que a alienação de bens do espólio poderá ocorrer para o pagamento de dívidas reconhecidas no inventário. Trata-se de medida de caráter excepcional, que exige a demonstração de necessidade concreta e imediata, em especial no sentido de que a manutenção do patrimônio acarrete prejuízos irreparáveis ou comprometa o direito dos credores.
5. No caso concreto, a agravante busca a alienação de imóvel rural sob o argumento de que o processo de desapropriação conduzido pelo INCRA teria sido arquivado, o que afastaria a expectativa de expropriação, e de que o bem estaria em situação de abandono, com risco de deterioração e perda de valor de mercado. Afirmou, ainda, que o inventariante não demonstraria intenção de satisfazer o débito já reconhecido em seu favor.
6. A despeito do arquivamento do processo administrativo de desapropriação em 8 de agosto de 2022, por limitações orçamentárias do INCRA, esse fator, por si só, não se mostra suficiente para legitimar a venda judicial imediata do imóvel. Isso porque a medida está condicionada à demonstração de efetiva urgência e de prejuízo concreto, requisitos aqui não comprovados.
7. Eventual levantamento de valores por parte dos herdeiros dependerá, necessariamente, da quitação das dívidas do espólio, as quais os herdeiros respondem pelas obrigações do falecido até o limite das forças da herança (CC, art. 1.997), garantido o pagamento das dívidas antes da partilha (CPC, art. 642). Não se justifica, portanto, a imposição de alienação imediata nos próprios autos do inventário, sobretudo em prejuízo da preservação do acervo hereditário.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 619, III e 642; CC, 1.997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1826593, Desa. Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 15.3.2024, acórdão 1039614, Des. Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 22.8.2017